Tribunal: TJSP
Processo: 2237531-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou indefere a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou indefere a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000998527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2237531-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
WILSON SILVA NASCIMENTO e Paciente YAGO LOPES FERREIRA, é impetrado
MM. JUÍZA TÍTULAR RESPONSÁVEL PELA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE
SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por V.U, denegaram a ordem, observando
que o E. 3o juiz, Exmo. Des. Marco Antônio Cogan, não conhecia a alegação de excesso
de prazo feita na sustentação oral.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 2/12
Habeas Corpus no 2237531-10.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André Vara do Júri/Execuções
Paciente: Yago Lopes Ferreira
Impetrante: Wilson Silva Nascimento
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da Vara do Júri/Execuções da
Comarca de Santo André
Voto no 14949
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA

IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão
preventiva ou indefere a liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente.
Ordem denegada.
Vistos.
Wilson Silva Nascimento, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 338.796, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Yago Lopes Ferreira, apontando como autoridade coatora a
MMa. Juíza de Direito da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Santo
André, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva. Alega existência de novos fatos ocorridos após a impetração do
primeiro writ, eis que as vítimas não compareceram à audiência de
instrução e uma das testemunhas teria indicado a ausência de animus
necandi. Afirma que, em caso de condenação, poderá ser eventualmente
fixado regime inicial diverso do fechado. Acrescenta que foi designada
audiência de continuação para 16.12.2020, não sendo possível assegurar
que as vítimas irão comparecer ao ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 3/12
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se alvará de
soltura, com a imposição de medidas cautelares diversas, bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 18/19).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 22/23), manifestou-se a D. Procuradoria Geral
de Justiça pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela
sua denegação (fls. 93/101).
É o relatório.
Inicialmente, consigne-se que, embora o ora
Paciente tenha pleiteado a revogação da prisão preventiva na ordem de
Habeas Corpus no 2195144-77.2020.8.26.0000, julgada em 22.10.2020,
tendo em vista que o Impetrante alega, agora, fatos ocorridos após a
impetração do primeiro writ, revela-se razoável a análise da ordem para
verificar eventual constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente.
Assim sendo, conheço do presente remédio
constitucional e passo ao mérito.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 14.10.2020, que o Paciente foi
preso em flagrante em 26.02.2020, sendo a referida prisão convertida em
preventiva em audiência de custódia. Consta que o Paciente foi denunciado
como incurso no artigo 121, § 2o, incisos VI, e § 2°-A, inciso I, sob a forma
do artigo 14, inciso II, e artigo 129, “caput”, c.c. o artigo 69, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 4/12
Código Penal. Após, sendo recebida a denúncia, foi determinada a citação
e a intimação do defensor para a apresentação de resposta à acusação. Na
sequência, o recebimento da denúncia foi mantido e a audiência de
instrução foi designada para o dia 24.08.2020. Ainda de acordo com as
informações, a prisão preventiva foi revista e mantida, nos termos do artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo a audiência
realizada no dia 15.09.2020. Acrescentou a MMa Juíza que o Paciente
recebeu o atendimento médico de que precisava na unidade prisional em
que está recolhido. Em 17.07.2020, a custódia cautelar foi mantida e a
audiência de instrução em continuação foi designada para o dia 16.12.2020
(fls. 22/23).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, que ora transcrevo: “Trata-se de reiteração de
pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de YAGO LOPES
FERREIRA, diante da prova oral colhida em audiência realizada no dia
15/09/2020. Alega a Defesa, ainda, que o acusado é primário e possui bons
antecedentes.
Contudo, na esteira da manifestação do ilustre
representante do Ministério Público, a fls. 256, entendo que a situação fático-
jurídica que deu ensejo à custódia cautelar remanesce íntegra, não havendo
inovação capaz de alterar a convicção deste Juízo.
O curso da fase instrutória não autoriza outra medida
senão a manutenção da preventiva preventiva do acusado, já que resta pendente a
inquirição das vítimas. E, ainda que não se possa antecipar o mérito, é certo que a
testemunha ouvida em Juízo manifestou temor ao réu.
Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da
prisão, no caso em análise, revelam-se absolutamente inadequadas e ineficazes
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 5/12
conveniência da instrução criminal.
Como é sabido, condições pessoais favoráveis do
acusado, como a primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam o
decreto cautelar, se presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizam a custódia preventiva.
Pelo exposto, reiterando os fundamentos das decisões
anteriormente proferidas nos autos, indefiro o pleito da Defesa, mantendo a prisão
preventiva de YAGO LOPES FERREIRA.” (fls. 08/09).
Ademais, a prisão preventiva foi decretada, sob o
fundamento de que: “O flagrante está em ordem, pois o autuado foi preso em
uma das hipóteses previstas no artigo 302, do CPP, de modo que não há qualquer
irregularidade no auto de prisão em flagrante e a justificar eventual relaxamento.
O preso esclareceu não ter sido vítima de maus tratos ou de tortura por parte dos
policiais, relatando que os policiais permitiram que uma parente da vítima o
agredisse enquanto estava na viatura policial. Analisando os requisitos legais,
verifica-se serem graves os delitos. Foi preso pela prática de suposta prática de
Violência Doméstica, havendo nos autos relatos de que tenha tentado matar a ex-
companheira e um amigo dela. A materialidade do delito, a princípio, está
demonstrada pelos documentos carreados aos autos. Da mesma forma, há indícios
de autoria. O autuado não possui antecedentes criminais, mas os delitos são
graves e a prisão é necessária como garantia da ordem pública. Desta forma,
mantenho a prisão cautelar. Expeça-se mandado de prisão. Sem prejuízo,
considerando o que consta dos autos, possível a concessão de medidas protetivas
de urgência. Aplico, portanto, as medidas protetivas de urgência descritas no
artigos 22, III, letras "a" e "b" da Lei Maria da Penha: a) fica proibido de se
aproximar dos ofendidos, seja na residência destes ou em outra residência, seja
na via pública ou locais públicos numa distância mínima de 500 metros; b) fica
proibido de manter qualquer contato com os ofendidos, por qualquer meio de
comunicação.” (fls. 39/40 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 6/12
Verifico, assim, que a I. Magistrada que decretou a
prisão preventiva e aquela que indeferiu o pedido de sua revogação os
fizeram de forma fundamentada, considerando não somente a gravidade
abstrata dos delitos, mas a existência de indícios de autoria e de prova da
materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições
pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão
preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o
Paciente ter supostamente tentado matar sua ex-namorada ao desferir socos
e uma facada contra o pescoço da vítima Juliana, por razões da condição de
sexo feminino, pois manteve união estável com ela e pretendeu subjugá-la,
tratando-a como se fosse objeto pessoal dele, não se consumando a
infração por circunstâncias alheias à sua vontade; e porque ofendeu a
integridade física da vítima João, ao desferir golpes com um “garfo de
churrasco”, conforme a denúncia (fls. 11/12), tudo a revelar a necessidade
de proteger a integridade física e psíquica dos ofendidos, a decretação da
prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas
no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO
AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 7/12
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3.
No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que
demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta e a
periculosidade do agente, uma vez que teria matado sua companheira com golpes de
faca e, no dia seguinte, praticado novo homicídio contra amiga da primeira vítima,
que teria vindo à residência a procura dela. 4. Com efeito, "se a conduta do agente -
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime -
revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia
da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo
àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 5. Condições subjetivas
favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7.
Ordem não conhecida.”(HC 368105/ RS - STJ- QUINTA TURMA - Relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/11/2016) grifos nossos.
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos
autorizadores da liberdade provisória bem como da insuficiência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 8/12
medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
e aquela que indeferiu o pedido de sua revogação foram devidamente
fundamentadas no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelas I.
Magistradas, o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Cumpre
ressaltar
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e demais condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 9/12
favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade
provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem
denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
Anoto, por oportuno, que eventual fixação de
regime inicial diverso do fechado, em caso de condenação, depende de
mais informações no tocante ao Paciente, devendo ser consideradas pelo
Magistrado quando da prolação da sentença.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento
- Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 10/12
inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou
revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de
pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Anoto, ainda, que há indícios da prática do delito
pelo Paciente, sendo certo que as alegações da impetração referentes à
ausência de animus necandi implicam análise profunda do mérito e das
provas do processo principal, o que é inadmissível na estreita via do
Habeas Corpus, observando-se que a instrução ainda não se encerrou.
Por fim, eventual alegação de excesso de prazo da
prisão preventiva não pode ser acolhida, na medida em que, conforme
entendimento de nossos tribunais, os prazos legais para a realização dos
atos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos de acordo com as
particularidades do caso concreto, com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312.
ADMISSIBILIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. WRIT
NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado
contra decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal Superior.
Entendimento sumulado por esta Corte. 2. O impetrante não demonstrou a
excepcionalidade do caso concreto, que poderia conduzir à superação da súmula no
691 desta Corte e ao conhecimento de ofício de suas alegações. 3. É plenamente
justificada a manutenção da custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante por
tráfico de drogas quando, além da proibição da liberdade provisória legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 11/12
imposta pelo art. 44 da Lei no 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos no
art. 312 do CPP. 4. A duração do processo se submete ao princípio da razoabilidade,
havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do excesso. A
complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a
uma tramitação processual menos célere que a habitual. 5. Habeas corpus não
conhecido”. (STF, HC 104845 /SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
j. 10.08.2010). grifos nossos.
Ademais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento da
instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos
previstos isoladamente.
Nesse
sentido:
“PENAL.
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (...) 4.Esta Corte sedimentou o entendimento de a
alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma
aritmética. Recorrente pronunciado, fazendo incidir ao caso a Súmula 52 do STJ. 5.
Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (STJ, RHC 62811 / BA, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 23/06/2017 grifos nossos).
E, in casu, verifico que o feito está sendo
conduzido dentro dos padrões de normalidade pela I. Magistrada, tendo a
duração da instrução processual se mostrado compatível com as
circunstâncias do caso concreto, uma vez que, conforme as informações
prestadas pela mesma e os documentos juntados, a prisão em flagrante do
Paciente foi convertida em preventiva em 27.02.2020 e, em curto prazo,
em 09.03.2020, ele foi denunciado denunciado como incurso no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237531-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André - Voto no 14949 12/12
121, § 2o, incisos VI, e § 2°-A, inciso I, sob a forma do artigo 14, inciso II,
e artigo 129, “caput”, c.c. o artigo 69, todos do Código Penal. No dia
seguinte, em 10.03.2020, foi recebida a denúncia e, após, foi designada
audiência de instrução para 24.08.2020, ocasião em que foram ouvidas as
testemunhas Vinicius Fevereiro Costa Celestino, Joseval Bonfim da Cruz e
Maiara dos Santos Moura. Em 17.09.2020, foi designada audiência em
continuação para o dia 16.12.2020.
Ressalte-se que a instrução já se iniciou, foram
ouvidas três testemunhas, aguardando-se somente a audiência em
continuação designada para data próxima; consequentemente, a instrução
criminal está prestes a ser encerrada, sendo certo que eventual demora no
encerramento da instrução não pode ser imputada ao Juízo impetrado.
Nesse contexto, em face da gravidade do delito,
das particularidades do caso concreto e da proximidade do encerramento
da instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo da prisão
cautelar.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal e sendo o processo sido conduzido pela
autoridade dita coatora dentro dos padrões da normalidade, não se pode
cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator